Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-83.1992.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000027-83.1992.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE FREITAS GUIMARAES Advogado(s): CAIO CESAR DO NASCIMENTO, manoel expedito de oliveira registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA Advogado(s):ERNANDES DE ANDRADE SANTOS, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter sentença de improcedência em ação indenizatória por acidente de trânsito, afastou a tese de que os efeitos da revelia, por si só, seriam suficientes para presumir a veracidade dos fatos alegados na inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso ao não considerar adequadamente os efeitos da revelia; (ii) o magistrado poderia afastar os efeitos da revelia sem determinar a produção de novas provas; e (iii) houve afronta à segurança jurídica pela divergência entre a primeira e a segunda sentença de mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são admitidos exclusivamente quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao simples reexame da matéria decidida. 4. Consoante expressamente decidido no acórdão guerreado, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a análise das provas quanto aos fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. A própria parte autora expressamente dispensou a produção de prova oral quando oportunizada, assumindo o risco de ver seu pleito julgado apenas com base na prova documental existente, consoante salientado no acórdão embargado. 6. A anulação da sentença anterior por falta de fundamentação não vincula o novo julgamento, estando o magistrado livre para formar seu convencimento com base nas provas dos autos, conforme, destarte, ponderado na decisão colegiada recorrida. 7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a análise das provas quanto aos fatos constitutivos do direito da parte autora. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450729 MG; STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8/6/2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na AP 0000027-83.1992.8.05.0216, em que figura como embargante ELAINE FREITAS GUIMARAES e como embargada EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.